Tribunal: TJES
Processo: 5014757-75.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Litispendência
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014757-75.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: E. M. M. e outros

AGRAVADO: JULLIANO MARTINS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014757-75.2024.8.08.0000

AGVTE:
E. M. M. (MENOR REPRESENTADO POR MARIANA MINASSA GOBBI) E MARIANA MINASSA GOBBI

AGVDO:
JULLIANO MARTINS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR INCABIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE RECONHECE LITISPENDÊNCIA E DETERMINA SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO MITIGADO (TEMA 988/STJ). AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE TORNE INÚTIL O JULGAMENTO EM APELAÇÃO. MANUTENÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por entender que decisão interlocutória sobre litispendência não está no rol do art. 1.015 do CPC, e que a taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) não se aplica por ausência de urgência.

2. Agravo de instrumento visava reformar decisão de 1º grau que reconheceu a litispendência entre ação de dissolução de união estável c/c partilha, guarda e alimentos e ação de oferta de alimentos e regulamentação de guarda/visitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão interlocutória que reconhece litispendência e suspende o processo é recorrível por agravo de instrumento, à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC (Tema 988/STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo-se mitigação apenas quando a urgência da decisão tornar inútil o julgamento da matéria em apelação.

5. No caso, a litispendência é matéria preliminar de mérito, que pode ser arguida em contestação e revista em apelação, não havendo inutilidade do julgamento futuro.

6. A alegação de risco de dilapidação patrimonial não configura urgência para fins de mitigação do rol, podendo ser objeto de medidas cautelares próprias.

7. Precedentes dos Tribunais de Justiça de SP, MG e RJ no mesmo sentido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A decisão interlocutória que reconhece litispendência e determina a suspensão do processo não está sujeita a agravo de instrumento, por não constar do rol do art. 1.015 do CPC, e a taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) não se aplica quando a questão pode ser plenamente revista em apelação. 2. O simples risco de dilapidação patrimonial, sem demonstração de urgência que inviabilize o julgamento em apelação, não autoriza a mitigação do rol.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014757-75.2024.8.08.0000

AGVTE:
E. M. M. (MENOR REPRESENTADO POR MARIANA MINASSA GOBBI) E MARIANA MINASSA GOBBI

AGVDO:
JULLIANO MARTINS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
E. M. M. (MENOR REPRESENTADO POR MARIANA MINASSA GOBBI) E MARIANA MINASSA GOBBI
em face da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, ao fundamento de não cabimento, nos termos do art. 932, III, do CPC, por entender que a decisão interlocutória que reconhece litispendência e determina a suspensão do processo não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, e que a hipótese não se enquadra na taxatividade mitigada do Tema 988/STJ por ausência de urgência que torne inútil o julgamento da questão em apelação.

Sustentam os agravantes, em breve síntese, que:
(i)
a suspensão do processo por prazo indeterminado gera risco de dilapidação patrimonial (veículo já alienado, novo Mustang GT adquirido), configurando urgência que torna inútil o julgamento da questão em apelação, autorizando o conhecimento com base no Tema 988/STJ;
(ii)
no mérito, inexiste litispendência entre as ações, pois os pedidos são diversos (dissolução de união estável c/c partilha, guarda e alimentos versus oferta de alimentos e regulamentação de guarda/visitação), devendo ser reconhecida a conexão para reunião dos processos.

Requerem, assim, o provimento do recurso para que seja conhecido e provido o agravo de instrumento, reformando-se a decisão de 1º grau que reconheceu a litispendência e determinou a suspensão.

Conheço do agravo interno, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, a irresignação não merece acolhimento.

Isso porque, sem a irrefragável demostração de prejuízo, a decisão interlocutória que indefere pedido de extinção do processo, em razão da litispendência e/ou coisa julgada, não se insere no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, passíveis, assim, de recrudescê-las como preliminar de recurso de apelação.

A propósito, a jurisprudência dos Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO QUE REJEITA AS PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA . HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA Nº 988 DO STJ .
O Código de Processo Civil de 2015 não prevê, em seu art. 1.015, a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisão que rejeita as preliminares de litispendência e coisa julgada. Inaplicável a tese firmada pelo STJ na apreciação do Tema nº 988, em que restou mitigada a taxatividade do rol de cabimento, visto que não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
. [...].(TJ-RS - AI: 70082533753 RS, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 22/08/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 26/08/2019)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO - ARGUIÇÃO DE LITISPENDÊNCIA - URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - NÃO CABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. -
Não sendo demonstrado que a manutenção da decisão de origem implicará em prejuízo irreparável em desfavor da parte agravante, inexiste urgência apta a autorizar a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC, de modo que não deve ser conhecido o agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou preliminar de litispendência.
(TJ-MG - Agravo Interno Cv: 1770652-44.2023.8.13 .0000, Relator.: Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, Data de Julgamento: 17/11/2023, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE ILEGITIMIDADE ATIVA E LITISPENDÊNCIA. HIPÓTESES NÃO PREVISTAS NO ART . 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). INAPLICABILIDADE DA TESE DE TAXATIVIDADE MITIGADA, ADOTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
(STJ). RECURSO NÃO CONHECIDO .
1.- As hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, na fase de conhecimento, estão previstas nos incisos ao "caput" do art. 1.015 do CPC . Entre elas, não constam as questões da legitimidade/ilegitimidade, ativa ou passiva, ou da litispendência
. [...]. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23247289520238260000 São Paulo, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 24/06/2024, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE COISA JULGADA. NÃO CABIMENTO DO RECURSO.
Recurso em face de decisão que, saneando o processo, rejeitou a preliminar de coisa julgada . Hipótese que não se encaixa em nenhuma hipótese do art. 1.015 do CPC, bem como não se adequa à exceção indicada pelo STJ no julgamento de seu Tema 988. Precedentes
. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00223547720248190000, Relator.: Des(a). ALEXANDRE TEIXEIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 16/01/2025, QUINTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 16ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 24/01/2025)

Da mesma forma a decisão interlocutória que determina a suspensão do processo não se insere no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. HIPÓTESE NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO . NÃO CONHECIMENTO. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão de ação reivindicatória até o julgamento de ação de usucapião em curso . A agravante busca o prosseguimento da demanda, alegando a presença dos requisitos legais. II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão de suspensão do processo é passível de agravo de instrumento, considerando o rol taxativo do art . 1.015 do CPC. III. Razões de Decidir 3 . O art. 1.015 do CPC prevê um rol taxativo de hipóteses para interposição de agravo de instrumento, não incluindo a suspensão do processo. 4 . A interpretação das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento deve ser restritiva, evitando a ampliação das situações elencadas no CPC. A jurisprudência admite a taxatividade mitigada apenas em casos de urgência, o que não foi demonstrado nos autos.
IV. Dispositivo e Tese 5 . Não conheço do agravo de instrumento. Tese de julgamento: 1. O rol do art. 1 .015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento apenas em casos de urgência comprovada. Legislação Citada: CPC, art. 1.015, art . 932, inciso III. Jurisprudência Citada: STJ, REsp nº 1.696.396-MT, Rel . Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12 .2018; TJ/SP, AI nº 2040863-66.2020.8.26 .0000, Rel. Des. Maria do Carmo Honório, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 10 .03.2020; TJ/SP, AI nº 2093427-22.2020.8 .26.0000, Rel. Des. Marcia Dalla Déa Barone, 4ª Câmara de Direito Privado, j . 28.07.2020. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21770781020248260000 Itaquaquecetuba, Relator.: Elcio Trujillo, Data de Julgamento: 10/01/2025, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/01/2025)

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . DECISÃO QUE MANTEVE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. I. CASO EM EXAME 1 . Agravo de instrumento interposto nos autos de ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição do indébito e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir o cabimento do agravo de instrumento . III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso interposto contra a decisão que mantém a determinação de suspensão do processo não merece conhecimento, porquanto não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1 .015 do CPC, tampouco de superação do referido rol por aplicação do Tema 988 do E. STJ, sendo o decisum inclusive desprovido de maior carga decisória
. IV. DISPOSITIVO 4 . Agravo de instrumento não conhecido. Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 932, inciso III, 1.009, § 1º, 1 .015. Jurisprudência relevante citada: Tema 988 do STJ. (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50470043020268217000 OUTRA, Relator: Fabiana Azevedo da Cunha Barth, Data de Julgamento: 27/02/2026, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 27/02/2026)

O rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, conforme Tema 988/STJ, que admite a interposição de agravo de instrumento quando a decisão impugnada versar sobre questão de urgência que torne inútil o julgamento da matéria em apelação.

No caso em exame, a suspensão do processo por reconhecimento de litispendência não configura hipótese de urgência que inviabilize a apreciação da questão em momento posterior. A matéria atinente à litispendência é preliminar de mérito (art. 337, §§ 2º e 3º, do CPC) que pode ser arguida em contestação e decidida na sentença, sendo plenamente revisitável em sede de apelação.

Não há, portanto, inutilidade do julgamento em apelação, uma vez que, tão logo proferida a sentença, a parte poderá impugnar o reconhecimento da litispendência no recurso de apelação.

Alega a parte agravante que a suspensão por prazo indeterminado acarreta risco de dilapidação patrimonial. Todavia, a alegação de urgência não se confunde com a urgência necessária para a mitigação do rol do art. 1.015. O risco patrimonial apontado pode ser objeto de medidas cautelares próprias ou de requerimento de tutela de urgência no juízo de origem, não autorizando, por si só, o conhecimento do agravo de instrumento para discutir a questão da litispendência.

Quanto ao mérito da litispendência, mesmo que se adentrasse no exame, não se vislumbra plausibilidade jurídica para a reforma da decisão de 1º grau, uma vez que as ações envolvem as mesmas partes e possuem conexão evidente, sendo a litispendência reconhecida em razão da identidade de causa de pedir e pedido no que tange à guarda e alimentos. Contudo, essa análise é prescindível, pois o não conhecimento do agravo de instrumento já se sustenta na ausência de cabimento do recurso.

Dessa forma, deve ser mantida a decisão que inadmitiu o agravo de instrumento .

Do exposto, conheço do agravo interno, contudo,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática como lançada nos autos.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto e relatoria para
negar provimento
ao recurso de
agravo interno
.